Tribunal: TJDFT
Processo: 0755172-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755172-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DENISE GUARDIANO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE DENISE GUARDIANO NASCIMENTO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717807-57.2023.8.07.0020 proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 254706941 dos autos originários) “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução. O devedor CARTÃO BRB S.A. juntou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustenta má-fé da exequente na propositura da ação, pois teria efetuado contratação espontânea de débito em conta após o pedido de suspensão dos descontos automáticos. Argumenta que os descontos posteriores à ordem liminar decorreram de contratação do serviço de débito automático, como alegado na peça de defesa, razão pela qual requer o reconhecimento de excesso na quantia de 132.015,01. Em razão disso, efetuou o depósito da quantia incontroversa do débito de R$ 1.240,68 no ID 234495921. O BRB - BANCO DE BRASÍLIA também apresentou impugnação no ID 237265773, em que também defendeu contratação espontânea no regime de débito automático antes da propositura da ação e em seguida ao pedido administrativo de interrupção dos descontos. Sob o mesmo argumento, assevera que incide excesso de execução na importância de R$ 23.228,91, deduzindo-se o valor já restituído à autora por ocasião do bloqueio via SISBAJUD na fase de conhecimento. Na ocasião, realizou depósito da integralidade do valor do débito indicado pela autora (ID 234944993). Manifestação do exequente no ID 241838817. Intimado a comprovar o desbloqueio dos valores aprovisionados, o executado juntou a petição de ID 247812878. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Inicialmente, consigno que o art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O art. 508, por sua vez, preceitua o seguinte: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” No caso dos autos, a parte devedora tenta afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida reconhecida na sentença de ID 193549388 devido à alegada nova contratação efetuada após o ajuizamento da demanda; contudo, não se mostra viável a pretendida reapreciação da matéria, diante da preclusão já consumada nos autos. Por outro lado, restou incontroverso que a instituição financeira procedeu aos descontos indevidos após o deferimento da medida liminar, conquanto sustente a parte requerida a regularidade na conduta processual. Diante disso, compreendo evidenciada a inobservância ao dever estabelecido de abstenção de efetuar descontos incidentes diretamente na conta corrente da autora, em se considerando ainda que o título judicial abrangeu “todas as operações de crédito efetuadas entre as partes, ressalvado o empréstimo bancário no valor mensal de R$ 1.638,94, indicado pela autora”. Ademais, não cabe trazer aqui a distinção entre as denominações “saldo aprovisionado” e descontos efetivos em conta, pois inegável a indisponibilidade dos valores ao patrimônio do exequente consumidor. Com efeito, na ocasião do julgamento do EAREsp 676608/RS, a Corte Superior asseverou: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. Por outro lado, os valores anteriormente aprovisionados pela instituição financeira foram liberados. É o que se percebe dos extratos atualizados apresentados pelo credor (ID 252289592), bem como pelo documento de ID 247812878. Diante disso, considero que assiste razão em parte ao executado quanto ao excesso de execução. Isso porque, uma vez disponibilizados os montantes anteriormente restringidos, a execução deve prosseguir tão somente quanto ao remanescente, referente à repetição do indébito. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora a fim de apresentar planilha atualizada do débito restrita aos valores devidos pela repetição do indébito, decotando-se os valores liberados em sua conta bancária, no prazo de 5 (cinco) dias. Não foi requerido ou concedido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (art. 525, § 6o, do CPC), razão pela qual o valor indicado na planilha deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, incluindo os consectários do art. 523, § 1o, do CPC, ante o não cumprimento voluntário da condenação imposta. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 79474883), afirma que a decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento para reconhecer excesso de execução, determinou o prosseguimento referente à repetição do indébito, e fixou honorários de 10% sobre o excesso. Sustenta que a sentença de mérito, integrada pelos embargos de declaração, determinou que os débitos efetuados após 24/05/2023 fossem devolvidos em dobro, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, além de astreintes e custas. Argumenta que a decisão agravada, ao restringir o cumprimento à “repetição do indébito” sem consignar a devolução em dobro, teria mitigado o conteúdo do título e reduzido indevidamente o valor da execução. Defende que deve ser consignado que a restituição é em dobro, pois, caso contrário, haverá a redução considerável do valor executado, em violação à coisa julgada. Argumenta que o suposto “excesso de execução” reconhecido na decisão agravada baseia-se na afirmação de que “os valores anteriormente aprovisionados foram liberados” pela instituição financeira, razão pela qual esses montantes deveriam ser abatidos do cálculo apresentado pela agravante. Acrescenta que o suposto excesso de execução decorre de premissa fática equivocada, uma vez que o valor de R$ 28.165,84, inicialmente bloqueado via SISBAJUD (28/11/2023) e levantado judicialmente (alvará de 19/12/2023), foi liberado indevidamente pelo BRB em 09/04/2024, tendo a exequente procedido ao depósito judicial da integralidade para devolução ao Juízo na mesma data, e tais quantias foram expressamente deduzidas na planilha apresentada no cumprimento de sentença. Sustenta que deve ser afastado o excesso reconhecido e defende a invalidação da condenação em honorários sucumbenciais sobre montante inexiste. Ressalta que a planilha apresentada pela credora indica os débitos em dobro, bem como abate os estornos (R$ 502,31, R$ 1.999,59 e R$ 28.165,84). Defende que o comportamento processual observou boa-fé, lealdade e cooperação (arts. 5o e 6o, CPC). Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando o reconhecimento do excesso de execução e a condenação em honorários advocatícios, e requer o restabelecimento da obrigação de restituição em dobro dos valores devidos. O preparo foi recolhido (ID 79477058). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que a decisão agravada somente produzirá efeitos após a preclusão. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso, em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora a fim de apresentar planilha atualizada do débito restrita aos valores devidos pela repetição do indébito, decotando-se os valores liberados em sua conta bancária, no prazo de 5 (cinco) dias. Não foi requerido ou concedido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (art. 525, § 6o, do CPC), razão pela qual o valor indicado na planilha deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, incluindo os consectários do art. 523, § 1o, do CPC, ante o não cumprimento voluntário da condenação imposta. Intime-se. Assim, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão, de modo que a decisão agravada somente produzirá efeitos após o julgamento do presente recurso. Desse modo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Logo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora